Tribunal: STF
Processo: ARE 1548349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO LEGISLATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. MENÇÃO A VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. NÃO INCIDÊNCIA. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA NO ART.201, §4º. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. EXIGÊNCIA DE LEI PARA REGULAMENTAR. EXPRESSA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. EXEGESE DO ART. 57, §4º, DA LCE Nº 308/2005. APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o IPERN a proceder à atualização monetária de seu benefício de pensão por morte com o mesmo índice de reajuste do RGPS, no período de janeiro de 2022 até a data da efetiva implantação do reajuste.



    2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, conforme o §7º do art.99 do mesmo diploma legal.



    3 - Descabe falar em intervenção legislativa do Poder Judiciário, se o reajuste anual dos proventos e pensões, vinculados ao Regime Próprio Previdenciário, é feito com base em lei local, que define o parâmetro de cálculo, editada em sintonia com a previsão constitucional a respeito (art.201, §4º), o que arreda a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    4 – Afasta-se a aplicação do Enunciado nº 42 do STF, que considera inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, já que o caso concreto trata de atualização de benefício previdenciário, que tem disciplina própria no art.201, § 4º, da Constituição Federal, o qual assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conquanto exija a definição dos critérios em regramento específico, a demonstrar a eficácia limitada.



    5 – À luz do art. 57, §4º, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, editada para reestruturar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte (RPPS/RN) e reorganizar o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o reajuste da pensão por morte no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte dá-se pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, comando esse que satisfaz o requisito constitucional antes referenciado, de modo que se impõe ao IPERN promover o reajuste da pensão por morte nos moldes estabelecidos na normativa local e efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da ausência do reajuste no período, respeitada a prescrição quinquenal.



    6 - Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, em parte, para condenar o IPERN a proceder ao reajuste da pensão por morte, nos moldes do art.206, §4º, da CF, e art. 57, §4º, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, e ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da ausência do reajuste, desde 1º/01/2022 até maio de 2023, a incidir correção monetária e os juros de mora da seguinte forma: i) até 08 de dezembro de 2021, pelo IPCA-E, mais juros de mora com o índice oficial de correção da caderneta de poupança, ambos a contar da data da inadimplência; ii) a partir de 09 de dezembro de 2021, incide, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, acumulada mensalmente, de acordo com o art.3º da EC nº113/2021.



    7 – Sem custas nem honorários advocatícios.



    8 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente